Tribunal: TJES
Processo: 0002682-90.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade na entrada em domicílio, assim como nas apreensões realizadas, uma vez que a entrada foi autorizada pelo pai do réu. 2. Não há que se falar em legítima defesa, uma vez que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, portanto, incompatível com a excludente de ilicitude, assim como as circunstâncias fáticas afastariam a premissa pela aplicação do art. 25 do CP. 3. A conduta perpetrada pelo acusado enquadra-se corretamente tipificada no art. 12 da Lei 10.826/2003, visto que o armamento foi encontrado dentro de sua residência. Recurso Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002682-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002682-90.2023.8.08.0011

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO

DATA DA SESSÃO: 14/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA, inconformado com a r. sentença em ID. 7870050, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 14 e art. 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, em ID. 7870066, busca, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de resposta jurisdicional, assim como pela nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que morava o acusado, sendo proferida a imediata soltura do réu.

Alternativamente, pugna pela decretação da legítima defesa, e pela desclassificação do crime de porte para posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, pleiteia pela redução da pena, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão.

Contrarrazões em ID. 7870069, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial em ID. 8035778, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª. ADVOGADA MARIA CAROLINA CASEIRA GIMENES:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a todos os presentes na pessoa do presidente. É sempre um prazer estar aqui falando e tomando o tempo de vossas excelências.

Hoje eu ocupo esta tribuna representando o apelante para elucidar que estamos diante de um caso flagrante de uma prisão ilegal.

Trata-se de um caso em que os policiais receberam uma denúncia anônima e se dirigiram à casa do réu e se utilizaram da justificativa da suposta autorização do pai do réu para adentrar a casa. Lá invadiram, encontraram o réu com armas e munições, dando-lhe voz de prisão.

Há de ser ressaltado que a prisão e as armas somente foram encontradas e evidenciadas tendo em vista essa invasão legal de domicílio, e o réu, até hoje, se encontra preso, e restou esclarecido, durante os autos do processo, que o próprio pai do réu não permitiu que os policiais entrassem à residência.

Bom, em que pese a apelação ter apresentado várias preliminares, como a ausência de resposta jurisdicional, no caso dos autos, nós temos uma sentença que ela não quis esclarecer fatos imperiosos para o cerne da lide, a exemplo de ter omitido o trecho da única testemunha da acusação, o senhor Leandro, que foi um dos policiais que adentraram ilegalmente à residência do réu, que este, quando foi interrogado pelo advogado do réu, se teve autorização para adentrar a residência,
esse, taxativamente, respondeu que não. Está gravado, douto julgadores, em áudio e vídeo, na parte final, o testemunho deles. Isso sequer é mencionado na sentença.

Outras provas que a sentença omitiu foi de que todos os apontamentos registrados pela polícia se deram no sentido de que a autorização para adentrar a casa foi do pai do apelante. Contudo, eles não produziram nem juntaram nenhuma prova nesse sentido. E, bem como, restou esclarecido pelo próprio pai do réu que este não deu autorização para entrar. E ainda que se tivesse dado, a estrutura da casa não é a mesma. A casa onde está o pai do réu não é a casa do réu.

Mas, em especial, a sentença omitiu 3 (três) testemunhas diferentes, que ambas acompanharam a prisão do réu e foram categóricas, que no dia o apelante não permitiu a entrada dos policiais na casa, eles não viram ou ouviram disparos da região, ou de autoria do réu, e que o imóvel possui casas diferentes, sendo que a que fica embaixo, ao nível da rua, é a casa do réu, que se distingue da casa do apelante.

A seguinte, os registros do boletim único, por si só, indicam que a polícia não encontrou o réu em via pública, não estava armado, muito menos atirando ou portando arma de fogo. A polícia precisou adentrar a residência para ter situação... da situação... e ter dado a prisão, ter visto, averiguado a situação, mas que coloca em terra a tese da sentença que se tratou de crime flagrante, porque o STJ é muito lúcido do que é o crime flagrante capaz de justificar uma invasão domiciliar, o que não é o caso dos autos.

E, ademais, também, inexistiram provas no sentido de que houve a justificativa de que se fazia necessário adentrar a casa ou que se a confecção de um mandado judicial faria que ele usurpasse ou conseguisse esconder as provas, o que não aconteceu. E ainda não há caracterização clara, e eu preciso reforçar isso com Vossas Excelências, que não há claro consentimento do morador à entrada do domicílio. Pelo contrário, tanto o pai como o réu afirmaram que não deram autorização para a polícia entrar.

Assim, ante o rol probatório, não há dúvidas de que o acusado possui morada diversa de seus pais. As imagens juntadas à apelação, Excelências, são claras para demonstrar que, no local, são várias casas. As estruturas de alguns locais de casa são diferentes. Parece, dá a impressão de ser uma só, mas dentro daquela casa existem outras residências. E, nisso, a polícia não tinha autorização para entrar na moradia do réu.

Como existe dúvida quanto à legalidade e à voluntariedade do consentimento para o ingresso na moradia, e a gente sabe que a moradia é inviolável, tem-se que o Estado não se desincumbiu do seu ônus provante, o que resulta na nulidade do processo desde sua origem.

Como tudo isso ocorreu a partir do ingresso ilícito da morada do senhor Michael, ora réu, tudo deve ser tido como ilegal, sendo o processo extinto, desde a sua origem, por vício. Portanto, o julgamento deve ser no sentido de reconhecer a ilicitude das provas dos autos e a prisão, por conseguinte, absorvê-lo das imputações relativas aos crimes que permeiam, e, mais importante, deve-se ordenar a liberdade imediata do acusado ante a prisão ilegal, que deve ser reconhecida.

Muito obrigado pelo tempo de vocês.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Pois não, doutora, como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno para apreciação de toda argumentação.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:
21
/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Preliminarmente, busca a defesa pela nulidade da sentença por ausência de resposta jurisdicional, assim como pela nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que estava o acusado.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12/11/2023, na Rua Aguiar Ferreira de Ataíde, nº 42, bairro Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado mantendo sob sua guarda, 02 (duas) armas de fogo, sendo uma de uso permitido e outra de uso restrito, assim como 12 (doze) munições de variados modelos.

Em razão do quadro fático. acima delimitado. e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto nos art. 14 e art. 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/2003.

Inicialmente, busca a defesa pela nulidade da sentença por ausência de resposta jurisdicional, assim como pela nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que morava o acusado.

No que tange à suposta ausência de resposta jurisdicional, em análise detida aos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau alcançou e explorou todos os argumentos trazidos pela defesa, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade por insuficiência de respostas.

Com relação à entrada forçada na residência de Maycon, nota-se que, em declarações prestadas pelos policiais militares Leandro Freitas e Willian da Silva, tanto em sede preliminar, quanto em juízo, ambos relataram que o pai do acusado permitiu a entrada na residência, sendo posteriormente, encontrado todo o armamento em um porão da casa.

Diante do exposto, afasto ambas as nulidades arguidas pela defesa.

Passo então à análise ao pleito defensivo pelo reconhecimento da legítima defesa.

Conforme reiterados entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo são caracterizados como crimes de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, não havendo, portanto, que se falar em excludentes de ilicitude, por serem incompatíveis.

Outrossim, faço acrescentar que o réu possuía mais de uma arma de fogo em sua residência, assim como diversas munições, de variados modelos, circunstâncias que também afastariam a premissa pela aplicação do art. 25 do CP.

Dando prosseguimento, pleiteia a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que devidamente prospera nos autos, visto que, tanto em sede preliminar, quanto em juízo, o réu assume a propriedade de todo o material apreendido, razão pela qual, assiste razão à defesa pela aplicação de tal atenuante.

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação de um dos delitos perpetrados, qual seja, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Como bem asseverado pelo magistrado ao prolatar a sentença, assim como presente nos depoimentos prestados pelos policiais militares, que realizaram a apreensão dos materiais, observa-se que as armas e as munições estavam armazenadas dentro da residência do réu, especificamente no porão, na parte de trás da casa.

Posto isto, nota-se que houve um equívoco ao tipificar a conduta do acusado, sendo essa, mais apropriada ao tipo penal presente no art. 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que todo o aparato ilegal apreendido foi localizado dentro da residência de Maycon.

Desta forma, dou provimento ao recurso defensivo para desclassificar a conduta do réu em um de seus delitos perpetrados, alterando-o, do art. 14, para o art. 12, ambos da Lei 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena, conforme art. 59 do CP.

a) A culpabilidade é normal à espécie.

b) Os antecedentes são maculados, conforme dispõe o sistema INFOPEN, na qual o acusado possui outras 04 (quatro) condenações, utilizando-se especificamente da ação de nº 0001161-91.2015.8.08.0011, já transitada em julgado, para valorar esta circunstância como desfavorável.

c) Inexistem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente.

d) Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios do tipo penal.

e) O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Presente a agravante de reincidência, conforme art. 61, I, do CP, assim como a atenuante da confissão, conforme art. 65, III, “d”, como já vislumbrado no pleito anterior, promovo a devida compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Como resultado, quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, fixo a reprimenda final do acusado em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em relação ao delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, retifico a reprimenda imposta em razão da aplicação da atenuante da confissão, também a compensando, de maneira devida, com a agravante da reincidência.

Portanto, no tocante ao crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, arbitro a reprimenda final em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Diante de todo o exposto, torno a reprimenda definitiva do réu
MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA, em
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo
FECHADO
, especialmente devido à multirreincidência do réu, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002682-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR REAL DA SILVA - ES16251-A, FERNANDA FRANCA DE SOUZA LIMA - ES24969-A, MOISES SARTORIO CYPRIANO - ES18292-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, busca a defesa pela nulidade da sentença por ausência de resposta jurisdicional, assim como pela nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que estava o acusado.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12/11/2023, na Rua Aguiar Ferreira de Ataíde, nº 42, bairro Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado mantendo sob sua guarda, 02 (duas) armas de fogo, sendo uma de uso permitido e outra de uso restrito, assim como 12 (doze) munições de variados modelos.

Em razão do quadro fático. acima delimitado. e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto nos art. 14 e art. 16,
caput
, ambos da Lei 10.826/2003.

Inicialmente, busca a defesa pela nulidade da sentença por ausência de resposta jurisdicional, assim como pela nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que morava o acusado.

No que tange à suposta ausência de resposta jurisdicional, em análise detida aos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau alcançou e explorou todos os argumentos trazidos pela defesa, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade por insuficiência de respostas.

Com relação à entrada forçada na residência de Maycon, nota-se que, em declarações prestadas pelos policiais militares Leandro Freitas e Willian da Silva, tanto em sede preliminar, quanto em juízo, ambos relataram que o pai do acusado permitiu a entrada na residência, sendo posteriormente, encontrado todo o armamento em um porão da casa.

Diante do exposto, afasto ambas as nulidades arguidas pela defesa.

Passo então à análise ao pleito defensivo pelo reconhecimento da legítima defesa.

Conforme reiterados entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo são caracterizados como crimes de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, não havendo, portanto, que se falar em excludentes de ilicitude, por serem incompatíveis.

Outrossim, faço acrescentar que o réu possuía mais de uma arma de fogo em sua residência, assim como diversas munições, de variados modelos, circunstâncias que também afastariam a premissa pela aplicação do art. 25 do CP.

Dando prosseguimento, pleiteia a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que devidamente prospera nos autos, visto que, tanto em sede preliminar, quanto em juízo, o réu assume a propriedade de todo o material apreendido, razão pela qual, assiste razão à defesa pela aplicação de tal atenuante.

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação de um dos delitos perpetrados, qual seja, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Como bem asseverado pelo magistrado ao prolatar a sentença, assim como presente nos depoimentos prestados pelos policiais militares, que realizaram a apreensão dos materiais, observa-se que as armas e as munições estavam armazenadas dentro da residência do réu, especificamente no porão, na parte de trás da casa.

Posto isto, nota-se que houve um equívoco ao tipificar a conduta do acusado, sendo essa, mais apropriada ao tipo penal presente no art. 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que todo o aparato ilegal apreendido foi localizado dentro da residência de Maycon.

Desta forma, dou provimento ao recurso defensivo para desclassificar a conduta do réu em um de seus delitos perpetrados, alterando-o, do art. 14, para o art. 12, ambos da Lei 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena, conforme art. 59 do CP.

a)

A culpabilidade é normal à espécie.

b)

Os antecedentes são maculados, conforme dispõe o sistema INFOPEN, na qual o acusado possui outras 04 (quatro) condenações, utilizando-se especificamente da ação de nº 0001161-91.2015.8.08.0011, já transitada em julgado, para valorar esta circunstância como desfavorável.

c)

Inexistem elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente.

d)

Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios do tipo penal.

e)

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Presente a agravante de reincidência, conforme art. 61, I, do CP, assim como a atenuante da confissão, conforme art. 65, III, “d”, como já vislumbrado no pleito anterior, promovo a devida compensação entre ambas.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Como resultado, quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, fixo a reprimenda final do acusado em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em relação ao delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, retifico a reprimenda imposta em razão da aplicação da atenuante da confissão, também a compensando, de maneira devida, com a agravante da reincidência.

Portanto, no tocante ao crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, arbitro a reprimenda final em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Diante de todo o exposto, torno a reprimenda definitiva do réu
MAYCON EDUARDO DE MATTOS CORREA, em
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo
FECHADO
, especialmente devido à multirreincidência do réu, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo.